Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-03.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000805-03.2024.8.05.0051 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA (DEFENSOR DATIVO) Advogado(s):MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PLENÁRIO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado da Bahia interpôs Apelação Criminal contra capítulo específico da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. No que refere à primeira preliminar, afirma a existência, na Defensoria Pública, de Grupo Especializado para a defesa do Tribunal do Júri, com atuação em Plenário, nos termos da Resolução n. 11, de 07 de outubro de 2019, revelando-se, portanto, inadequada a nomeação de defensor dativo para atuação no presente feito. A referida matéria, no entanto, não merece ser acolhida porque a atuação do recorrido, embora tenha ocorrido em processo afeito ao Tribunal do Júri, foi em fase anterior à atuação em plenário e do próprio grupo de trabalho relativo ao júri itinerante. 3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez nomeado defensor dativo para atuar em processo criminal, os respectivos honorários são legitimamente arbitrados pelo juízo criminal que presidiu o feito, sendo que a sentença proferida, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada. 4. No mérito, importa consignar a observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado dativo, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei n. 1.060/50, bem como o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu status libertatis e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere. 5. É ônus do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem parcos recursos (art. 5º, LXXIV, da CRFB/88) e, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública naquela localidade quando da ocorrência dos fatos, deve realizar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, que, à revelia das suas demais obrigações profissionais, atuou na proteção dos direitos do réu e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, agindo como elemento essencial à efetivação do processo penal. 6. O pleito de redução do valor arbitrado a título e honorários merece provimento. A atuação do referido causídico na ação penal de origem circunscreveu-se a colacionar resposta à acusação, participar de três audiências de instrução e julgamento e apresentar alegações finais de maneira escrita, não se verificando nos autos obstáculos e dificuldades excepcionais ao desempenho do múnus processual, de modo que o montante total fixado pelo juízo sentenciante não se mostra razoável na presente hipótese, fazendo-se necessária a sua readequação. Ademais, a despeito da pronúncia, o causídico não interpôs recurso em sentido estrito. 7. Considerando-se os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduz-se para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000805-03.2024.8.05.0051, proveniente da VARA CRIMINAL DE CARINHANHA/BA, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelado, MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento ao apelo para reduzir os honorários de defensor dativo fixados na sentença para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 06